Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EMISSÃO DO CRLV. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento cumulado com pedido de tutela provisória de urgência e pedido de liminar, interposto pela parte autora, em face da decisão do juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0720717-35.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado que o réu emitisse o CRLV para o exercício de 2024 sem o pagamento do auto de infração de trânsito objeto da ação e que se abstivesse de suspender o direito de dirigir da autora até o trânsito em julgado.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Em suas razões recursais, a agravante narrou que, em janeiro de 2021, por ter recusado a realização do teste do etilômetro, foi autuada na infração descrita no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Ressaltou que a multa pecuniária, a pontuação, bem como a suspensão do direito de dirigir não podem subsistir em razão de não ter sido mais notificada das decisões em sede de processo administrativo, após ter apresentado sua defesa prévia. Pontuou que, em face da falta de intimação, não teve a oportunidade de recorrer para as demais instâncias administrativas. Observou que tal fato se deu em face de erro no sistema do DETRAN/DF. Salientou que o erro pode ocasionar na suspensão do seu direito de dirigir e na apreensão do seu veículo.
4. Em sede de contrarrazões (ID 58791346), o agravado se manifestou pelo não provimento do presente agravo de instrumento, em face da ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, bem como a existência de óbice legal para o deferimento de tal medida judicial. Ressaltou que a pretensão da agravante é receber antecipadamente o pedido definitivo e que somente após o trânsito em julgado é que se poderá obstar eventuais efeitos do auto de infração em questão. Pontuou que não há probabilidade do direito, uma vez que o veículo não pertence a autora. Observou que a própria agravante anexou documentação que demonstra que a notificação da penalidade ocorreu em 19/05/23, isto é, após a decisão que indeferiu sua defesa prévia, em 10/05/23. Salientou também, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Na inicial do processo de origem há apenas a defesa prévia e a decisão a respeito do pleito ventilado em sede administrativa. Não consta daqueles autos, informações quanto à instauração do processo de aplicação da sanção do direito de dirigir em face da agravante, há apenas os apontamentos da multa descrita no art. 165-A do CTB. É sabido que o Poder Judiciário somente pode se manifestar quanto à legalidade dos atos emanados pela Administração Pública. Assim, não havendo demonstração clara de irregularidade no Auto de Infração, este deve este ser mantido. Desta feita, para a emissão do CRLV para o exercício de 2024, como quer a agravante, é necessário o pagamento prévio da multa, conforme determinam os arts. 128 e §2° do art. 131 do CTB.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 150,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.